Tribunal: TJES
Processo: 0000284-34.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-34.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR MARONE CARDOSO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PERSONALIDADE. TEMA 1.077/STJ. REDUÇÃO DA PENA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO DE IGOR DESPROVIDO. RECURSO DE CLEIDIOMAR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Igor Marone Cardoso e Cleidiomar Nogueira da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de terem guardado e mantido em depósito, para fins de tráfico, 16 buchas de maconha e 4 pedras de crack, apreendidas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência localizada no Município de São Gabriel da Palha/ES. Igor foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 866 dias-multa; Cleidiomar, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. As defesas postularam absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, além de insurgências relacionadas à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar a regularidade da dosimetria da pena aplicada a Igor Marone Cardoso, especialmente quanto aos maus antecedentes, ao tráfico privilegiado e ao regime inicial; e (iv) definir a legalidade da valoração negativa da personalidade de Cleidiomar Nogueira da Silva e os reflexos no redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. Os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes quanto ao envolvimento dos apelantes na prática do tráfico de drogas.

5. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, o acondicionamento fracionado para comercialização, a ausência de instrumentos destinados ao consumo pessoal e as informações oriundas de investigação policial afastam a tese defensiva de uso próprio.

6. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal, inexistindo elementos concretos capazes de infirmar sua credibilidade.

7. A valoração negativa dos maus antecedentes de Igor é legítima quando fundada em condenação definitiva diversa daquela utilizada para caracterizar a reincidência, sem ocorrência de bis in idem.

8. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica ao réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

9. O regime inicial fechado imposto a Igor deve ser mantido em razão do quantum da pena e da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

10. A valoração negativa da personalidade de Cleidiomar com fundamento em condenações transitadas em julgado contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.077.

11. O afastamento da circunstância judicial relativa à personalidade impõe a fixação da pena-base de Cleidiomar no mínimo legal, diante da inexistência de outras vetoriais desfavoráveis.

12. A agravante da reincidência autoriza o aumento da pena de Cleidiomar na fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

13. A segregação cautelar deve ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na condenação, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de Igor desprovido. Recurso de Cleidiomar parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O conjunto probatório formado por laudos periciais, apreensão de drogas fracionadas para venda e depoimentos policiais coerentes é suficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes afastam a desclassificação da conduta para uso pessoal prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3. Condenações definitivas distintas podem fundamentar simultaneamente a reincidência e os maus antecedentes sem caracterizar bis in idem.

4. A reincidência e os maus antecedentes impedem a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5. Condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade do agente, devendo restringir-se às circunstâncias de antecedentes ou reincidência.

6. A prisão cautelar deve ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4º; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, publ. 08.11.2021; STJ, HC nº 343.243/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.12.2016, DJe 14.12.2016; STJ, Tema Repetitivo nº 1.077; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5012712-98.2024.8.08.0000, Rel. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo de Igor e dar parcial provimento ao apelo de Cleidiomar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
IGOR MARONE CARDOSO e CLEIDIOMAR NOGUEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para Cleidiomar; e de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, para Igor.

A defesa de Igor apresentou razões recursais nas quais postula (1) a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (2) a nulidade da valoração negativa dos antecedentes criminais; (3) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (4) a fixação do regime inicial semiaberto.

A defesa de Cleidiomar apresentou razões recursais nas quais postula (1) pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (3) pelo afastamento da circunstância judicial negativa atinente à personalidade; e (4) pelo redimensionamento da pena-base com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo integral desprovimento de ambos os apelos.

Em sede de segundo grau, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19017163
opinando pelo conhecimento dos recursos, para, no mérito, negar provimento ao apelo de Igor Marone Cardoso e dar parcial provimento ao recurso de Cleidiomar Nogueira da Silva, tão somente para decotar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
IGOR MARONE CARDOSO e CLEIDIOMAR NOGUEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para Cleidiomar; e de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, para Igor.

A defesa de Igor apresentou razões recursais nas quais postula (1) a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (2) a nulidade da valoração negativa dos antecedentes criminais; (3) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (4) a fixação do regime inicial semiaberto.

A defesa de Cleidiomar apresentou razões recursais nas quais postula (1) pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, (2) pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (3) pelo afastamento da circunstância judicial negativa atinente à personalidade; e (4) pelo redimensionamento da pena-base com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Conforme narrado na denúncia, no dia 27 de dezembro de 2024, por volta das 06h30min, na Rua Adroaldo Kope Pereira, Bairro Gustavo Boone, em São Gabriel da Palha/ES, os ora apelantes, em comunhão de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) buchas de maconha (pesando aproximadamente 34,3g) e 4 (quatro) pedras de crack (pesando aproximadamente 1,5g).

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

1 - Absolvição/desclassificação:

A
materialidade
encontra-se demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 56712644, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, em especial, pelo Laudo de Química Forense (IDs 73616731 e 70118133), que atestou a natureza ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas (crack e maconha).

No que tange à
autoria
, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial são firmes e harmônicos em apontar o envolvimento de ambos os recorrentes na narcotraficância.

O Policial Civil Gedeon Falcão Pereira, ao ser ouvido em juízo, relatou que a operação derivou de investigações prévias sobre um homicídio, as quais geraram denúncias de que os acusados estavam diretamente envolvidos com o tráfico local. Informou, ainda, que Cleidiomar (vulgo "Doce") retornou à prática ilícita logo após sair da prisão e que o corréu Igor havia se mudado para a residência de Cleidiomar especificamente para "fortalecer" o comércio de drogas.

O Policial Militar Matheus Effigen, também ouvido em juízo, confirmou a localização das drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Destacou que as substâncias, já fracionadas e embaladas para venda, foram encontradas com o auxílio de um cão farejador, escondidas dentro de um "tanquinho" na garagem do imóvel onde ambos os apelantes se encontravam.

O Policial Militar Marcelo Emídio de Souza corroborou integralmente a narrativa, asseverando que ambos os réus foram localizados na residência-alvo juntamente com o material ilícito e que Cleidiomar é pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de crimes.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em contrapartida, as versões defensivas mostram-se dissociadas do contexto probatório.

A defesa do recorrente Igor confessou a propriedade das drogas, alegando destinação exclusiva para uso pessoal e sustentando ter invadido a casa de Cleidiomar (pessoa que sequer conheceria) para fugir da polícia. Cleidiomar, por sua vez, negou qualquer envolvimento.

Contudo, a quantidade e variedade das substâncias (maconha e crack), a forma de acondicionamento para venda, a inexistência de apetrechos para consumo no local e as informações de inteligência policial que precederam a diligência afastam categoricamente a tese de uso pessoal, confirmando a destinação mercantil prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Portanto, a prova é robusta e não deixa margem para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, revelando-se correta a condenação dos recorrentes no crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável o acolhhimento das teses absolutória e desclassificatória.

2 - Dosimetria - Igor Marone Cardoso:

Na sequência, a defesa do recorrente Igor postula a redução da pena-base.

Quanto aos maus antecedentes, a defesa sustenta indevida valoração com base em processos em andamento. Todavia, a sentença é clara ao fundamentar a exasperação na existência de condenação definitiva anterior, diversa daquela utilizada para caracterizar a reincidência, o que é admitido pela jurisprudência para evitar o bis in idem.

A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que "
evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedente
s" (STJ - HC n. 343.243/SP , relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe de 14/12/2016).

O pedido de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) deve ser indeferido, uma vez que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, requisitos que obstam legalmente o benefício por indicarem dedicação a atividades criminosas.

No tocante ao regime inicial, deve ser mantido o fechado, em razão do quantum da pena (8 anos e 6 meses) e da condição de reincidente, conforme preceituam os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

Também mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade nos mesmos moldes delineados na sentença recorrida.

3 - Dosimetria - Cleidiomar Nogueira da Silva:

A defesa do recorrente Cleidiomar insurge-se contra a valoração negativa da personalidade com base no histórico criminal do agente.

A pretensão defensiva está conforme o
Tema Repetitivo 1077 do STJ
, que estabeelce que condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social, devendo ser consideradas exclusivamente como antecedentes ou reincidência.

Dessa forma, impõe-se o decote da personalidade na primeira fase da dosimetria, resultando na aplicação da pena-base no mínimo legal diante da ausência de outra circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6,
resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantido o regime semiaberto, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade nos mesmos moldes delineados na sentença recorrida. Todavia, aplicando entendimento jurisprudencial pacificado neste Colegiado, determinoa compatibilização da segregação cautelar com o regime aplicado na sentença, que enste caso é o semiaberto.

No mesmo sentido, “
No caso em análise, constatou-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado, o que
torna imperiosa a compatibilização de sua custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença
, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e de imposição de regime mais gravoso
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50127129820248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 15/10/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Igor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Cleidiomar
, para reduzir a pena aplicada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com compatibilização da segregação cautelar ao regime semiaberto.

É como voto.